Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O art. 85, §8o, do CPC, estabelece a fixação, por equidade, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência apenas subsidiariamente e somente quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na presente hipótese.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.